Tribunal: TJDFT
Processo: 0702245-63.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Juizados Especiais Cíveis. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Direito do Consumidor. Prestação de serviços. Desconsideração da personalidade jurídica. Pessoa jurídica como obstáculo ao pagamento do valor devido. Teoria menor. Aplicação. Agravo conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento em face de decisão que deferiu pedido para desconsideração da personalidade jurídica com base na teoria menor para atingir os bens do agravante, considerando o estado de insolvência do fornecedor de serviços, aliado ao fato de a personalidade jurídica representar obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo recolhido (ID 74716724).
3. Em suas razões recursais o agravante argumenta que a alegação do credor de que ele teria aberto outro CNPJ e transferido bens objetivando não honrar o débito não se sustenta, pois a empresa com seu sobrenome foi fundada dois anos antes dele se tornar sócio da empresa devedora, que o credor não provou transferência de bens entre as empresas, nem abuso da personalidade jurídica. Afirma que o credor deveria provar cabalmente o preenchimento dos requisitos legais para alcançar o seu patrimônio e na sua concepção isso não ocorreu. Requer a reforma da decisão agravada que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.
4. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
5. A controvérsia consiste em examinar a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora, nos termos do art. 28, §5o, do CDC, para determinar a inclusão do agravante sócio no polo passivo do cumprimento de sentença.
III. Razões de decidir
6. Nas relações jurídicas de natureza civil-empresarial, o art. 50, do Código Civil de 2002, adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, que exige a demonstração da ocorrência de elemento objetivo em relação a qualquer um dos requisitos previstos caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, como excesso de mandato, demonstração do desvio de finalidade (uso abusivo da personalidade jurídica intencionalmente pelos sócios para fraudar terceiros) ou a demonstração de confusão patrimonial (não separação patrimonial da pessoa jurídica e dos sócios ou, dos haveres de diversas pessoas jurídicas).
7. Nas relações consumeristas, como no caso em julgamento, o caput do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) prevê que o juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social, quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. Nesse sentido: acórdão 2075824.
8. O parágrafo 5o do art. 28 do CDC dispõe norma que ficou conhecida como teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica ao estipular que “Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores”. Nessa hipótese, a desconsideração da personalidade jurídica ocorre independentemente de se configurar fraude ou abuso de direito, pois não pode servir de óbice ao justo ressarcimento da pessoa lesada.
9. O CDC ao acolher a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica visa dar máxima proteção ao consumidor e admite a aplicação da medida a partir da simples demonstração do estado de insolvência da empresa ou do fato de que a personalidade jurídica representa obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados, sem que seja necessário comprovar fraude ou abuso de direito. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no REsp n. 1.978.715/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023.
10. Da análise do cumprimento de sentença que gerou o presente agravo de instrumento se verifica que é proveniente da condenação em danos materiais e morais por falha na prestação de serviços, ou seja, baseada na relação de consumo por processo que remonta ao ano de 2023 e desde então foram empreendidas várias diligências para o cumprimento da obrigação, sem êxito efetivo. A personalidade jurídica da empresa está representando obstáculo ao ressarcimento do prejuízo causado ao consumidor e o agravante consta como sócio administrador. Aplicável a teoria menor ao caso. Estão demonstrados os requisitos necessários para a desconsideração da personalidade jurídica.
11. No caso concreto, não se mostra viável a pretensão de excluir o sócio da empresa do polo passivo da demanda.
12. Precedentes: acórdãos 2039283; 2029485.
IV. Dispositivo e tese
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida.
14. Sem honorários (Súmula n. 41, Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de Julgamento: Presente a relação de consumo, aplica-se a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor). A pessoa jurídica constituindo obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor ante a impossibilidade de localização de patrimônio da empresa executada, a fim de viabilizar a satisfação do crédito perseguido, admite-se a desconsideração da personalidade jurídica da devedora.

Dispositivos relevantes citados: art. 28 do CDC; art. 50 do Código Civil; art. 46 da Lei 9.099/95.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.978.715/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023; TJDFT, acórdão 2075824, 0702699-43.2025.8.07.9000, Relator Edilson Enedino das Chagas, Primeira Turma Recursal, j. 10/12/2025; TJDFT, acórdão 2039283, 0701902-67.2025.8.07.9000, Relator Antonio Fernandes da Luz, Primeira Turma Recursal, j. 29/08/2025; TJDFT, acórdão 2029485, 0701718-14.2025.8.07.9000, Relatora: Margareth Cristina Becker, Terceira Turma Recursal, j. 04/08/2025.